Tribunal: TJDFT
Processo: 0762147-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Direito tributário. Itcd. Base de cálculo. Valor venal do imóvel. Divergência do valor atribuído pelo fisco. Necessidade de procedimento administrativo. Recurso não provido.

I. Caso em Exame

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.365,16, pelo pagamento do ITCMD efetuado em excesso.

2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o valor venal do ITCMD deve ser apurado no momento da avaliação para fins de transmissões causa mortis. Aduz que deve prevalecer o valor informado pelo sujeito passivo quando este for superior ao valor da avaliação da administração. Requer, ao final, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial ou, subsidiariamente, seja afastada a incidência de juros na correção dos créditos tributários eventualmente repetíveis.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar a base de cálculo do ITCMD e se faz jus a parte autora à repetição do indébito tributário.

IV. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 7o, §1o da Lei distrital 3.804/2006, a base de cálculo do ITCD é o valor venal do imóvel, que será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo. Na avaliação serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: forma, dimensão, utilidade, localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário de construção, valores aferidos no mercado imobiliário (§ 2o, art. 7o da Lei 3.804/2006).
5. No caso em análise, verifica-se pelos documentos anexados que o ITCMD foi calculado com base no valor venal de R$ 314.129,12 (ID 64119023) e que o imóvel foi alienado pela recorrida pela importância de R$ 230.000,00 (ID 64119024). Verifica-se também que o Fisco atribuiu valores significativamente diferentes ao mesmo imóvel para fins de IPTU, fixando o valor venal em R$ 201.411,07 (ID 64119025) no exercício de 2023, com poucos meses de diferença entre as avaliações. Embora se reconheça que diferentes metodologias são utilizadas para a avaliação de imóveis, a base de cálculo de ambos os tributos é o valor venal. Contudo, o ente fiscal não apresentou justificativas para a aparente valorização do imóvel, o que resultou em uma discrepância nos valores atribuídos (Acórdão 1824267, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024).
6. Desse modo, o valor arbitrado pelo Fisco não correspondeu ao valor venal do imóvel, e deveria ter sido arbitrado em processo administrativo próprio, na forma determinada no art. 148, do CTN, verbis:“quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.

7. Não há menção, pelos documentos acostados, da existência de um processo administrativo regular, nos termos do artigo 148 do CTN, sendo este indispensável para a fixação do valor a ser atribuído ao imóvel pela administração pública. Há nos autos apenas documentos que demonstram o valor do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco e sem a participação do contribuinte, não demonstrando o recorrente que promoveu a instauração do processo administrativo fiscal, conforme que prevê o Código Tributário Nacional e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: Acórdão 1639542, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 10/11/2022; Acórdão n.1833101, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18/3/2024.

8. Por fim, quanto ao pedido de afastamento dos juros de mora sobre o valor da condenação, observa-se que a própria sentença já determinou que, sendo verba de natureza tributária, a correção monetária deve ser realizada pela taxa SELIC, vedada a sua acumulação com qualquer outro índice. Portanto, não há necessidade de ajustes nessa parte do decisum.
IV. Dispositivo

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

10. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art.148; Lei Distrital n. 3.804/2006, art. 7o, §1o e §2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824267, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024, Acórdão 1639542, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 10/11/2022; Acórdão n.1833101, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18/3/2024.